Tribunal: TJES
Processo: 0000308-44.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO, declarou a nulidade das cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia respeitou os requisitos legais e regulamentares de contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar a validade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021), garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica.

A ausência de notificação eficaz ao consumidor para o acompanhamento da perícia técnica viola as normas regulamentares, conforme dispõe o art. 593 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e compromete a validade da apuração de irregularidades.

O relatório técnico do medidor não contém a assinatura do consumidor, evidenciando que o procedimento foi realizado sem a participação do usuário, configurando apuração unilateral e irregular.

O descumprimento das normas regulamentares e legais torna a cobrança de recuperação de receita inexigível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Embora a recuperação de receita seja legítima, sua validade depende do cumprimento integral das exigências regulamentares, especialmente no que se refere à notificação prévia do consumidor e à possibilidade de sua participação no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidores de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, incluindo notificação eficaz e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor.

A cobrança de recuperação de receita baseada em apuração unilateral e sem a observância das exigências regulamentares é nula e inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CPC/2015, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2
023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-44.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais declarou a nulidade das cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia respeitou os requisitos legais e regulamentares de contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar a validade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021), garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica.

A ausência de notificação eficaz ao consumidor para o acompanhamento da perícia técnica viola as normas regulamentares, conforme dispõe o art. 593 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e compromete a validade da apuração de irregularidades.

O relatório técnico do medidor não contém a assinatura do consumidor, evidenciando que o procedimento foi realizado sem a participação do usuário, configurando apuração unilateral e irregular.

O descumprimento das normas regulamentares e legais torna a cobrança de recuperação de receita inexigível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Embora a recuperação de receita seja legítima, sua validade depende do cumprimento integral das exigências regulamentares, especialmente no que se refere à notificação prévia do consumidor e à possibilidade de sua participação no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidores de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, incluindo notificação eficaz e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor.

A cobrança de recuperação de receita baseada em apuração unilateral e sem a observância das exigências regulamentares é nula e inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CPC/2015, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2
023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, contra a
r.
sentença de ID nº 9373328, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada e improcede
nte
o pedido de danos morais.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

Em suas razões recursais (ID nº 9373330), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) o procedimento administrativo para apuração de irregularidades seguiu as normas da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, estando em conformidade com a legislação vigente; (II) houve comprovação de irregularidades no equipamento de medição, inclusive mediante relatório técnico, afastando a nulidade do procedimento; (III) a responsabilidade pela fiscalização e pelo acompanhamento do procedimento técnico é do consumidor, que foi devidamente notificado, não tendo comparecido para acompanhar a avaliação do equipamento; (IV) as irregularidades no medidor de energia foram comprovadas por elementos técnicos robustos; (V) a anulação do débito prejudica o interesse coletivo, dado que o não pagamento reflete no custo social do serviço de energia elétrica; (VI) é legítima a recuperação de receita pela concessionária, conforme o artigo 130 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Nas contrarrazões (ID nº 9373485), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que:
(I) a apuração da irregularidade no medidor de energia foi realizada de forma unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa; (II) não houve notificação prévia eficaz sobre a data e local da perícia técnica no equipamento; (III) a concessionária negligenciou a manutenção preventiva e a fiscalização do medidor, recaindo sobre ela a responsabilidade pela falha; (IV) a realização da cobrança com base em procedimento unilateral configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as teses recursais.

Extrai-se d
os autos que, na origem, a parte apelada ajuizou a presente ação alegando que a concessionária realizou inspeção no medidor de energia do imóvel, constatando uma suposta irregularidade sem o acompanhamento do consumidor. Após a inspeção, foi lavrado um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e emitida cobrança referente à recuperação de receita no valor de R$ 7.499,20 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Na ação, a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ilegalidade no procedimento.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, o magistrado de primeiro grau consignou que a EDP não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL, tendo em vista que a perícia foi realizada de forma unilateral, sem a devida participação do consumidor.

Pois bem, nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na hipótese de constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora, é necessário observar uma série de procedimentos para sua devida caracterização. Esses procedimentos incluem a garantia de acompanhamento da perícia técnica e o respeito ao contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Confira-se, a seguir, os dispositivos pertinentes:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada
:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Observa-se que a legislação pertinente
estabelece a obrigatoriedade de permitir ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária, que serve como prova da alegada fraude no medidor de energia elétrica. O descumprimento dessa exigência caracteriza a apuração como unilateral e, consequentemente, irregular.

No presente caso, observa-se, conforme documento à fl. 45, que o relatório de avaliação técnica do medidor não contém a assinatura do cliente. Tal circunstância evidencia a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, uma vez que a inspeção ocorreu sem a sua presença, surpreendendo-o posteriormente com a constituição do débito em seu desfavor.

No que se refere à alegação de que o consumidor teria sido notificado sobre a data da perícia, verifica-se, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção às fls. 78/80 dos autos, que ele foi cientificado apenas da substituição do medidor, com a informação de que o equipamento seria enviado para análise em laboratório no dia 25/10/2021. O termo mencionou, ainda, que o atendimento ao consumidor seria realizado entre 8h30 e 11h30 e/ou 13h30 e 16h30, conforme ordem de chegada, mas não especificou que a perícia ocorreria naquela data.

Além disso, o apelante relatou nos autos que, ao tentar obter informações junto à EDP sobre o procedimento administrativo, foi informado de que
“não havia uma data certa”
para a perícia e que deveria deslocar-se diariamente ao posto de serviço da concessionária para verificar se o medidor seria avaliado. Tal exigência se revelou inviável, considerando que o consumidor residia a cerca de 300 km da capital Vitória/ES, onde supostamente seria realizada a análise do aparelho.

Conforme se depreende do documento à fl. 45, a avaliação técnica do medidor foi efetivamente realizada apenas em 8 de novembro de 2021. Assim, resta claro que a notificação do consumidor foi ineficaz, pois não lhe foram oferecidas condições reais para acompanhar a análise técnica do medidor.

Ao contrário do que sustenta a apelante, ficou demonstrado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, considerando que o simples registro da irregularidade no Termo de Ocorrência não é suficiente. É imprescindível que o consumidor seja cientificado previamente acerca da avaliação técnica, possibilitando o seu comparecimento e o exercício de seu direito ao contraditório.

Fica evidente, assim, que o procedimento previsto na Resolução da ANEEL não foi observado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“
p
ara fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR,
Data: 20/Jul/2023
)

Nessa perspectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, com base na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para comprovar a irregularidade atribuída ao consumidor, tampouco a autoria da suposta fraude. Por essa razão, os valores cobrados tornam-se inexigíveis em sua totalidade.

Embora a recuperação de receita constitua um instrumento legítimo, sua aplicação exige o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares. No caso em análise, a ausência de comunicação adequada ao consumidor invalida o procedimento adotado, acarretando, por conseguinte, a nulidade da cobrança.

Desse modo, o ato alegado carece de substrato jurídico capaz de sustentar o exercício regular de direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença no que tange à irregularidade do procedimento adotado pela apelante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios da apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.